Tribunal: TJES
Processo: 0000410-81.2022.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000410-81.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RECORRIDO: PAULO ROBERTO CORREA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000410-81.2022.8.08.0004

Origem
: Juízo de Anchieta - 2º Vara

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RECORRIDOS
: PAULO ROBERTO CORREA, KATRINI MARVILA FERNANDES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GUARDA MUNICIPAL. COLETE A PROVA DE BALAS FORA DA VALIDADE. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE EPI EFICAZ. EXPOSIÇÃO A RISCO DE LESÃO OU MORTE. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
[...] 2- Segundo a exordial, os Requerentes afirmam ser servidores públicos municipais exercendo o cargo de Guarda Municipal e em sua função, há a necessidade de equipamentos de proteção, dentre eles o uso de colete à prova de balas. 3- Alegam que, os coletes à prova de balas que se encontram vencidos desde 14 de novembro de 2017, uma vez que foram fabricados em 14 de novembro de 2012 e possui 5 (cinco) anos de validade, não tendo mais efetividade em proteger os usuários ao serem atingidos por arma de fogo. 4- Assim, requereram, no mérito, que seja julgado procedente o pedido de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)..[...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da parte ré em fornecer coletes à prova de balas vencidos aos autores configura ato ilícito; e (ii) determinar se tal conduta é capaz de gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Sabe-se que a simples ausência de fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI), isoladamente considerada, não tem o condão de deflagrar, de forma automática, o dano moral
in re ipsa
. O ordenamento jurídico brasileiro, via de regra, refuta a indenização baseada em dano hipotético. Todavia, o caso dos autos se diferencia do dano hipotético
: não se trata aqui de mera probabilidade remota, mas da exposição de agentes de segurança pública municipal a um risco concreto, atual e iminente de morte ou lesão grave. A prova dos autos evidencia que os servidores desempenharam suas atividades ostensivas portando coletes à prova de balas com prazo de validade expirado, o que nulifica a garantia de proteção balística necessária ao exercício de seu ofício.

5.
A relação jurídica travada entre a administração e seus agentes impõe ao Poder Público o dever de custódia e de garantia da integridade física. Ao permitir que os servidores atuem nas ruas sem a proteção adequada, a parte ré não apenas viola normas de segurança do trabalho, mas também fere a dignidade dos autores, submetendo-os a uma tensão psicológica que transcende o mero dissabor cotidiano.

6.
No campo probatório, verifica-se que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não há nos autos qualquer documento hábil a demonstrar que houve a substituição tempestiva dos coletes balísticos ou que os autores estavam devidamente protegidos durante o período reclamado.

7.
Configura-se, portanto, conduta omissiva específica da parte ré e o nexo de causalidade exsurge cristalino entre a omissão estatal e o abalo anímico suportado pelos autores. O dano,
in casu
, não reside na ocorrência de um disparo de arma de fogo (o que seria dano físico), mas na angústia, no medo e na sensação de desamparo experimentados pelos autores que tiveram que utilizar equipamento de segurança vencidos.

8.
No que se refere aos danos morais, não assiste razão à parte ré. A exposição imprudente da vida dos autores por negligência administrativa atinge diretamente os direitos da personalidade, gerando um sofrimento psíquico indenizável. No tocante ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla função da responsabilidade civil: compensar a vítima e desestimular o ofensor (caráter pedagógico-punitivo). Considerando a gravidade do risco a que os autores foram expostos e a capacidade econômica do ente municipal, tem-se que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrado pelo Juízo de origem, revela-se adequado e suficiente para reparar o mal causado, sem importar em enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)